Tribunal: STF
Processo: HC 211586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Fischer, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 713.886/SP. 



    Neguei seguimento ao writ.



    Interposto agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos da inicial.



    É o relatório.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 15/2/2022, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no HC nº 713.886/SP.



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria , DJe de 9/8/10). 



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente